Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1007811-16.2020.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Intime-se a Defensoria Pública Estadual, por intermédio do Grupo de Atuação Coletiva Estratégica em Defesa da Saúde Pública (GAEDIC-SAÚDE) para que, no prazo de cinco dias, possa se manifestar sobre a petição apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça [Id. 40541463], inclusive para promover a regularização processual nos autos, se assim entender necessário.
Após, conclusos, com urgência, para ulterior deliberação.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.